Tribunal: TJMT
Processo: 1037626-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037626-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), ARNALDO DE JESUS VALADARES - CPF: 537.917.621-68 (AGRAVANTE), COMPENSADOS ANGELA LTDA - CNPJ: 01.851.426/0001-11 (AGRAVADO), CONSORCIO JARDIM AURORA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 25.250.517/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO À RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO IMINENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de compra e venda de imóvel e impedir a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, havendo manifesta intenção de rescindir contrato de compra e venda de imóvel, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças contratuais e impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. O direito potestativo de rescisão contratual pode ser exercido unilateralmente pelo comprador, mesmo que sujeito à compensação por perdas e danos, sendo indevida a continuidade das cobranças durante a discussão judicial.

4. A iminente negativação do nome do agravante configura perigo de dano irreversível, justificando a concessão da medida de urgência.

5. A medida é reversível, sendo possível o retorno ao status quo ante, com a cobrança dos encargos retroativos, caso a ação principal seja julgada improcedente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
O comprador tem direito potestativo à rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel, ainda que sujeito à compensação por perdas e danos. 2. Admite-se a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a negativação do nome do autor, quando evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato e o risco de dano irreparável
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1014029-21.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.07.2024; TJMT, AI no 1026126-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arnaldo de Jesus Valadares contra decisão proferida pelo juízo plantonista da Comarca de Sinop, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas n.o 1029769-71.2024.8.11.0015, ajuizada em face de Compensados
Angela
Ltda. e Consórcio Jardim Aurora Empreendimento Imobiliário.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda firmado em 27/12/2018, bem como para impedir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

O agravante sustenta que não possui mais interesse na continuidade do contrato, diante da impossibilidade de arcar com as prestações pactuadas. Alega risco de prejuízos irreversíveis, inclusive a negativação de seu nome, e requer a suspensão imediata das cobranças até decisão final na ação de rescisão.

A tutela recursal foi concedida, a fim de suspender as cobranças do contrato objeto da lide
(id.
262577776
)
.

Os agravados foram devidamente intimados, mas não apresentaram contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão versa sobre a possibilidade de suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais quando há manifestação expressa de desinteresse na manutenção do contrato de compra e venda de imóvel.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso em análise, entendo que ambos os requisitos se encontram suficientemente demonstrados.

A probabilidade do direito está caracterizada pelo manifesto desinteresse do agravante na manutenção do contrato, circunstância que fundamenta o pedido de rescisão. É cediço que o direito à rescisão do contrato de compra e venda, mesmo que por iniciativa unilateral do comprador, constitui direito potestativo que, embora sujeito a compensações em favor do vendedor, não pode ser negado.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se presente pelo risco concreto de negativação do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento das parcelas, o que lhe causaria prejuízos de ordem moral e material.

Este Tribunal de Justiça já possui entendimento pacificado sobre o tema, tendo decidido, em inúmeros julgados, pela concessão da tutela de urgência em casos semelhantes, determinando a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação do nome do autor até o julgamento definitivo da ação de rescisão contratual. Nesse sentido, cito precedentes:

RECURSODE AGRAVODE INSTRUMENTO– AÇÃODE RESCISÃO CONTRATUALC/C DEVOLUÇÃODE QUANTIASPAGASE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESOLUÇÃO - DIREITO POTESTATIVODO CONSUMIDOR- SUSPENSÃODA COBRANÇA DE PARCELAS – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA – INADMISSIBILIDADE– RECURSOPROVIDO. I – Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II – A probabilidade do direito invocado resta evidenciada, na medida que constitui direito potestativo do consumidor promover ação, a fim de rescindir o contrato e se ver restituído pelos valores pagos, assegurado ao vendedor inocente, de outro lado, o direito de reter parte do montante recebido. III - O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está patente, na medida em que a interrupção do pagamento fatalmente importará na negativação do nome do agravante. IV - Por fim, é incogitável a irreversibilidade da medida, uma vez que, com a restituição das partes ao estado anterior, o imóvel permanecerá no domínio do vendedor, que, ademais, terá direito à retenção de parte dos valores pagos. (N.U 1014029-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY
MARCONDESALVES,Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUALC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- COMPRAE VENDADE LOTE– TUTELADE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS REFERENTES AO CONTRATO – NÃO INCLUSÃODOS NOMESDOS COMPRADORESNO CADASTRODE INADIMPLENTES

– DEMONSTRADOO ATRASONA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO– ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES– RECURSOPROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças
relacionadas ao contrato em discussão judicial. (N.U 1026126-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEISDE DIREITOPRIVADO,

RUBENSDE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023)

Ademais
, a concessão da medida não acarreta risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em caso de improcedência da ação principal, os pagamentos poderão ser retomados, com a incidência dos encargos contratuais pelo período de suspensão.

Assim, considerando o entendimento dominante deste Tribunal, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e o direito potestativo de rescindir o contrato, deve ser reformada a decisão agravada para conceder a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão das cobranças das parcelas (vencidas e vincendas) do contrato objeto da ação e a abstenção de negativação do nome
do
agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025